Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar ao réu indenização por danos materiais, no valor de R$2.360,34 (dois mil, trezentos e sessenta e trinta e quatro centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na reapreciação da responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
4. As fotografias dos veículos (ID 68191147 e 68192027) e os vídeos inseridos no processo (ID 68192028 e 68192028), evidenciam que o autor, ao ingressar com o seu veículo na via de trânsito, não observou a ordem de preferência e interceptou a trajetória do veículo do réu, dando causa ao evento danoso. Com efeito, o autor infringiu as normas de trânsito (artigos 28, 34, 35, 36 e 39 do CTB) e deve responder pelos prejuízos causados.
5. Importa destacar que as circunstâncias da via de trânsito, como aclive ou declive, não eximem o condutor de adotar as cautelas necessárias para a realização da manobra de ingresso do veículo na via com segurança. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1773919, 0711813-24.2022.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão 1006874, 0703867-23.2016.8.07.0003, Rel. Arnoldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 29.3.2017.
6. Outrossim, não é possível concluir que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, e tampouco que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente de trânsito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1929123, 0704767-05.2023.8.07.0021, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 68192065). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 34, 35 e 36 e 39; CPC, arts. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773919, 0711813-24.2022.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão 1006874, 0703867-23.2016.8.07.0003, Rel. Arnoldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 29.3.2017; Acórdão 1929123, 0704767-05.2023.8.07.0021, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024; Acórdão 1631928, 0700166-02.2022.8.07.0017, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 26.10.2022.